Tribunal: TJBA
Processo: 8015274-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015274-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MATOS ALMEIDA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA, EDUARDA PEREZ SANTANA

AGRAVADO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA – DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO DENTRO DOS LIMITES DA DECISÃO GUERREADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALTERAÇÃO DO FORMATO DE ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – RECLAMAÇÕES APRESENTADAS EM FACE DE ASSEMBLEIA OCORRIDA HÁ DOIS ANOS – POSSÍVEL AFLIÇÃO A DIREITO DE TERCEIROS IDENTIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida repassem valores que julgam ter direito, exiba documentos, controle a utilização de valores arrecadados,
convocação de nova assembleia extraordinária, reanálise da condição de administração até que haja nova deliberação em assembleia, sendo levadas as condições aos demais proprietários para nova deliberação.

2. A discussão na origem gira em torno da alteração do modelo de exploração do negócio onde se encontram imóveis adquiridos pela parte agravante para fins de investimento,
tendo a decisão guerreada firmado posição pela necessidade de dilação probatória para fixação de possível vícios de consentimento em assembleia ocorrida há quase dois anos da decisão guerreada.

3. Afasta-se a alegação de aflição a dialeticidade recursal pela parte agravante,
merecendo conhecimento e
julgamento, porque ataca o quanto decidido na
decisão
com força nos argumentos anteriormente despendidos
e com citação de normas que robustecem seu posicionamento
,
defronta
ndo
seu entendimento sobre os fatos, cuja análise do vigor das proposições redunda em julgamento do mérito recursal.

4. N
ão se conhece do recurso no que se refere a exibição de documentos porque não tratadas na decisão recorrida cabendo, inclusive, estudo a respeito da adequação da via eleita, ainda pendente em Primeiro Grau, bem assim a conveniência de análise de tais pedidos, antes que se decida a
anulação da assembleia que constituiu a administração em vigor.

5.
O recurso foi apresentado em momento
distante 22 (vinte e dois) meses da ata de 30/05/2023 e 6 (seis) meses da ata de
05/09/2024,
das quais participou a parte agravante e contra as quais deveria ter se voltado imediatamente em respeito e como demonstração de boa-fé em relação aos demais condôminos, evitando alegação do que a Doutrina chama de “nulidade algibeira” quando as deliberações da assembleia passaram a, supostamente, lhe causar prejuízos.

6.

Mesmo após provocação na decisão que indeferiu o efeito ativo, n
ão
se
encontr
a

nos autos
pleito administrativo de realização de assembleia extraordinária negado, que permitisse tratar do mesmo,
havendo aparente falta de interesse de atuação do Judiciário no caso concreto, tudo ainda pendente de dilação probatória
.

7. A
parte
agravante
estava presente às assentadas e, diante de alegada não entrega das atas, deveria ter adotado medidas de acesso imediatamente, já que sustenta não as obteve administrativamente
quando ocorreu a assembleia, apenas agora contestada
.

8. E essa é a tônica da ação e da necessidade
de absoluta
cautela
no andamento de toda a ação, por
efeito tão gravoso, que aflige a terceiros estranhos ao processo,
para atender ao desejo da parte recorrente.

9.
Sem presença dos requisitos necessários, mantém-se a decisão de origem que indeferiu a tutela antecipada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015274-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MATOS ALMEIDA PATRIMONIAL LTDA
e como apelada
CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .